Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. RESCISÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a sentença interpretou corretamente os fatos, ratificando inocorrência de caso fortuito ou de força maior, que justificasse o atraso na entrega da obra, a modificação desse entendimento requer recurso de cunho infringente e não integrativo.
4. O efeito (atraso) que impediu a entrega da unidade dentro do prazo acordado, na dicção do art. 393, Parágrafo único, do CC, era plenamente previsível pela embargante, haja vista seu extenso know how no mercado da construção civil.
5. Embargos de declaração rejeitados.